Tribunal: TJMT
Processo: 0505847-52.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. ERROR IN JUDICANDO QUE NÃO FORA COMBATIDO NO MOMENTO OPORTUNO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. No caso dos autos, o voto condutor do acórdão condenou o ente público ao valor líquido constante da certidão de crédito, considerando todas as deduções ali expostas, ou seja, os honorários advocatícios e o desconto do Imposto de Renda.
2. A despeito do equívoco, o Embargante não se insurgiu no momento oportuno, de sorte que o acórdão transitou em julgado.
3. A revisão do valor da condenação, com a exclusão da dedução do imposto de renda, representaria, no caso em tela, verdadeira modificação de entendimento e não simples correção de erro material.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505847-52.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO CARDOSO - CPF: 495.763.561-72 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021